Tribunal: TJBA
Processo: 8135389-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135389-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACIANE DA MATA DA LUZ

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

I R/C

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO E INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. CADASTROS RESTRITIVOS. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e de sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

II - Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, decorrente da utilização do cartão de crédito e inadimplemento das faturas correspondentes, tendo a parte autora dado causa à negativação.

III – A jurisprudência deste TJBA tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, desde que em conjunto com outros documentos, como meio de prova das alegações.

IV – Para a tipificação de uma conduta temerária como litigância de má-fé, por sua vez, necessária se faz a demonstração de que a parte agiu com intenção dolosa, à falta da qual,
in casu
, impõe-se a exclusão da multa processual correspondente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8135389-94.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
JACIANE DA MATA DA LUZ e como
Apelada
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA